Tribunal: TJSP
Processo: 1066524-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATO REPROVADO POR POSSUIR PROGNATISMO E MORDIDA CRUZADA – ABUSO DA ADMINISTRAÇÃO CARACTERIZADO – AÇÃO VISANDO REINGRESSO NO CERTAME PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.